Tribunal: TJDFT
Processo: 0738240-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RUCRSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. CABIMENTO. TEMA 1.059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais também servem como desestímulo a interposição de recursos inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios. Neste sentido, o tema 1.059 estabelece o cabimento da majoração de honorários mesmo quando o recurso não for sequer conhecido.
2. No caso, o BRB - BANCO DE BRASILIA S/A apelou da sentença que condenou as partes ao pagamento de honorários de sucumbência. Como seu recurso não foi conhecido, deve haver majoração dos honorários.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO